Tribunal: TJPA
Processo: 0875709-16.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10426 - Prorrogação
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875709-16.2020.8.14.0301

APELANTE: ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFICIOS LTDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DOESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO, PELA ADUZIDA INCONSTITUCIONALIDADE, DE TRECHO DE LEI ESTADUAL PARA PERMITIR A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO FIRMADO ENTRE EMPRESA PRIVADA E ENTE PÚBLICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. SÚMULA 266 DO STF. ALEGADO DIEITO ADQUIRIDO DA IMPETRANTE, EMPRESA PRIVADA, PARA QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MANTENHA OS TERMOS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES APÓS SEU TÉRMINO. TESE INFUNDADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PLANO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

01.

A pretensão do Parquet como Recorrente encontra óbice na Súmula 266 do STF, que estabelece o não cabimento do mandado de segurança contra lei em tese, uma vez que o provimento jurisdiciona almejado é o afastamento de Lei Estadual para permitir a prorrogação obrigatória do contrato firmado entre a administração pública e o impetrante, pessoa jurídica de direito privado.

02.

Não demonstrado o direito líquido e certo da parte impetrante/apelante quanto a prorrogação de seu contrato com o ente público recorrido, além do que
o Poder Judiciário não pode interferir na esfera administrativa, relativamente aos atos emanados dos Poderes Executivo e Legislativo, sendo limitada sua atuação ao exame da legalidade e da moralidade, restando, desta forma, vedado adentrar no mérito administrativo, ou seja, na conveniência, oportunidade e eficiência do ato. Assim, no caso, resta totalmente descabida a pretensão da apelante, de prorrogação do contrato administrativo mediante determinação judicial, pois estar-se-ia emitindo juízo de conveniência e oportunidade, o que escapa da apreciação do Poder Judiciário, sob pena de fazer as vezes de Administrador, o que absolutamente impensável. Não bastasse isto, a prorrogação requerida pela contratada supõe acordo de vontades entre as partes, não bastando ser da apelante, e só da apelante, o interesse na manutenção da avença.

03.

À administração cumpre avaliar o que é mais vantajoso – se renovar o contrato ou realizar nova licitação – circunstância que não enseja discussão na via judicial, por se tratar do mérito do ato administrativo. Cuida-se de matéria que adentra no âmbito da discricionariedade da Administração, a qual decide, em juízo de conveniência e oportunidade, acerca do prosseguimento ou extinção da avença.

04.

Recursos de apelações CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelações cíveis, um interposto pela
Administradora e Agenciadora de Benefícios Ltda - ASPEB
e outro pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a segurança pretendida na exordial, por entender inexistente direito líquido e certo na situação posta nos autos.

Inconformada, a
Administradora e Agenciadora de Benefícios Ltda - ASPEB
interpôs
recurso de apelação
arguindo em suas razões recursais que a decisão recorrida atinge os direitos consolidados de dezenas de famílias, posto que os seguros de vida são notoriamente entendidos como mecanismo de diminuição dos impactos econômicos e sociais advindos das perdas físicas de seus mantenedores, bem como não se demonstra nenhum prejuízo ao erário e por via indireta à própria sociedade, na medida em que são custeados integralmente pelos próprios segurados. (Id n° 6964728)

Afirmou também que a recorrente/impetrante não é seguradora e atua somente na administração de apólices de seguro de vida, não existindo margem de negociação e nem contratual junto à seguradora responsável (a ICATU SEGUROS S/A) pela que esta seja compelida a assumir as arrecadações por outra via de pagamento que não seja através de consignação, como cobrança bancária, motivo este que requer seja declarado a inconstitucionalidade de atos fundados no artigo 42 da Lei Complementar Estadual n° 39/2002 em razão dos princípios inerentes ao ato jurídico consolidado e ao direito adquirido dos segurados vinculados ao IGEPREV em manter as consignações em folha de pagamento.

Já o segundo apelante,
Ministério Público Estadual
, aduziu em suas razões recursais, que a decisão recorrida deverá ser reformada, para que a ordem seja concedida ao impetrante, posto que não restam dúvidas de que os segurados possuíam como forma de direito adquirido, os descontos realizados na folha de pagamento, anterior à alteração específica da Lei Complementar nº 128/2020, entendendo inconstitucional a limitação procedida por essa lei, tendo a impetrante direito resguardado ao pedido de renovação do credenciamento de consignação, devendo ser reformada a sentença proferida pelo douto juiz de piso, para conceder a segurança pleiteada. (Id n° 6964726)

Em contrarrazões, a parte apelada requer o improvimento dos recursos de apelação. (Id n° 6964733)

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo provimento dos recursos manejados nos autos. (Id n° 8636985)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço dos Recursos de Apelações interpostos.

A questão que se mostra no presente recurso é saber se há ou não direito líquido e certo da apelante ASPEB em ver renovado automaticamente o seu credenciamento junto a administração pública estadual e ser mantida as consignações em folha de pagamento de servidores estaduais, quando já expirado o contrato firmado entre as duas partes.

Como cediço, o mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei n° 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

É cediço ainda, que não cabe a ação constitucional posta em análise contra ato normativo abstrato, como a propósito é sedimentado pelo teor da Súmula 266 do STF, que dispõe:

“
Súmula 266
: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.”

Com efeito, não há como afastar a incidência do verbete sumular supra transcrito do caso em análise, uma vez que o Apelante, Ministério Público Estadual, afirma que o
s descontos realizados na folha de pagamento, anterior à alteração específica da Lei Complementar nº 128/2020, deve ser declarado inconstitucional quanto a limitação procedida por essa referida lei, tendo a impetrante ASPEB direito resguardado ao pedido de renovação do credenciamento de consignação.

A pretensão do Parquet encontra óbice, portanto, no não cabimento do mandado de segurança para obtenção do provimento jurisdicional almejado, uma vez que a pretensão é combater ato normativo abstrato em sede de mandado de segurança, o que não é admitido.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. DESCABIMENTO. 1. Conforme enunciado da Súmula 266 do STF, "não cabe mandado de segurança contra lei em tese". 2. No caso presente, o impetrante insurge-se contra a Portaria MJC nº 718/2017, norma de feição abstrata, que proibiu indiscriminadamente as visitas íntimas a todos os custodiados no Sistema Penitenciário Federal, evidenciando a inadequação da via eleita
. Precedente. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no MS: 23739 DF 2017/0224203-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/03/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO.
LIMITAÇÃO ETÁRIA MÁXIMA. PREVISÃO LEGAL. INVIABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. SÚMULA 266/STF. 1. Não cabe mandado de segurança contra lei em tese. Hipótese da Súmula 266/STF.
2. Recurso ordinário não provido. (STJ - RMS: 60011 AP 2019/0037791-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2019)

Além do que, cabe ressaltar que o Órgão Ministerial de primeiro grau, ao interpôs o recurso em questão, trouxe questões relacionadas a uma pretensa Ação Civil Pública, quando argumentou sobre direitos individuais homogêneos dos segurados que alega possuírem como forma de direito adquirido os descontos realizados na folha de pagamento, quando, no caso, estamos diante de uma Mandado de Segurança individual, impetrado por pessoa jurídica de direito privado, vindo aqui o Ministério Público Estadual apenas como guardião da norma jurídica, mesmo que tenha apelado da decisão de primeiro grau, não este como substituto processual de alguma parte nos autos, razão pela qual não se pode analisar este mandamus pela perspectiva dos servidores público que possuem desconto em folha de pagamento, já que o impetrante é uma pessoa jurídica postulando um direito próprio alegado.

No mais, hei de concordar com a decisão combatida, já que não se mostrou presente nos autos qualquer direito líquido e certo alegado, uma vez que este deveria ser demonstrado de plano, o que não foi procedido.

Da análise detida dos autos, não identifico qualquer ilegalidade ou nulidade aparente no ato atacado que entendeu por bem não
efetuar a prorrogação contratual, uma vez que inexiste direito subjetivo à renovação/prorrogação.

Ressalto que o Poder Judiciário não pode interferir na esfera administrativa, relativamente aos atos emanados dos Poderes Executivo e Legislativo, sendo limitada sua atuação ao exame da legalidade e da moralidade, restando, desta forma, vedado adentrar no mérito administrativo, ou seja, na conveniência, oportunidade e eficiência do ato.

Assim, no caso, resta totalmente descabida a pretensão da apelante ASPEB, de prorrogação do contrato administrativo mediante determinação judicial, pois estar-se-ia emitindo juízo de conveniência e oportunidade, o que escapa da apreciação do Poder Judiciário, sob pena de fazer as vezes de Administrador, o que absolutamente impensável. Não bastasse isto, a prorrogação requerida pela contratada supõe acordo de vontades entre as partes, não bastando ser da apelante, e só da apelante, o interesse na manutenção da avença.

Ademais, os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade e, por esta razão, somente em casos excepcionais, quando flagrante e manifesta a ilegalidade do ato, cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito das decisões administrativas
, o que não ocorre no caso em tela.

Sobre a matéria, assim leciona Miguel Seabra Fagundes:

Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos. Cabe-lhe examiná-los, tão-somente, sob o prisma da legalidade. Este é o limite do controle, quanto à extensão.

O mérito está no sentido político do ato administrativo. É o sentido dele em função das normas da boa administração, ou, noutras palavras: é o seu sentido como procedimento que atende ao interesse público, e, ao mesmo tempo, ajusta aos interesses privados, que toda medida administrativa tem de levar em conta. Por isso , exprime um juízo comparativo.

(omissis...)

Ao Judiciário não se submetem os interesses, que o ato administrativo contrarie, mas apenas os direitos individuais, acaso feridos por ele. (
in
O Controle dos Atos Administrativos, págs. 145/147, Ed. Forense, 5ª

edição).

Acrescento ainda que, inexiste direito subjetivo da contratada à renovação ou prorrogação do contrato administrativo. À administração cumpre avaliar o que é mais vantajoso – se renovar o contrato ou realizar nova licitação – circunstância que não enseja discussão na via judicial, por se tratar do mérito do ato administrativo. Trata-se de matéria que adentra no âmbito da discricionariedade da Administração, a qual decide, em juízo de conveniência e oportunidade, acerca do prosseguimento ou extinção da avença.

Sobre a prorrogação do contrato administrativo, cito lição de Jessé Torres Pereira Junior:

(...) a prorrogação é matéria de discrição administrativa, insuscetível de ser imposta ou reclamada pelo contratado; cabe exclusivamente à Administração, diante das circunstâncias de cada caso e do interesse do serviço, decidir-se pela prorrogação do contrato, se cabível.”

(
in
Comentários à Lei de Licitações e Contratações da Administração Pública, 6ª edição, Editora Renovar, p. 589).

Logo,
inexiste direito líquido e certo a amparar a impetração.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS, NO ENTANTO, NEGO PROVIMENTO A AMBOS,
mantendo a sentença a quo em todos seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/02/2023